Tribunal: TJSP
Processo: 1027854-72.2020.8.26.0576
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão – Roubos circunstanciados, Posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, furto qualificado e resistência - Insurgência ministerial em face da ausência de submissão do reeducando ao exame criminológico para a concessão da promoção – Matéria atingida por decisão da Turma Julgadora no âmbito de outro agravo – Rejulgamento – Impossibilidade –

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão – Roubos circunstanciados, Posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, furto qualificado e resistência - Insurgência ministerial em face da ausência de submissão do reeducando ao exame criminológico para a concessão da promoção – Matéria atingida por decisão da Turma Julgadora no âmbito de outro agravo – Rejulgamento – Impossibilidade – Superveniente perda do objeto recursal – Reconhecimento – Inexistência, ademais, de fundamento, fato novo ou documento diverso, capaz de ensejar a mudança do cenário original e tornar necessário o reexame da questão – Cognoscibilidade – Descabimento – Precedentes – Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Execução Penal no 1027854-72.2020.8.26.0576, da
Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado GILSON EMIDIO DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual
da Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NÃO CONHECERAM
do agravo em execução. V.U.", de conformidade com o voto da
Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Agravo de Execução Penal no 1027854-72.2020.8.26.0576 - lauda 2/7

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Agravo de Execução Penal no 1027854-72.2020.8.26.0576 - lauda 3/7
Voto:
24923 CFF/E
Agravo em Execução Penal:
1027854-72.2020.8.26.0576
Comarca:
São José do Rio Preto
Vara:
Vara das Execuções Criminais
Outros números:
1027061-36.2020.8.26.0576
1021907-37.2020.8.26.0576
1026364-15.2020.8.26.0576
555.489
Agravante:
Ministério Público
Agravado:
Gilson Emidio da Silva
Agravo em Execução Penal
Progressão

Roubos circunstanciados, Posse ou porte de
arma de fogo de uso restrito, furto qualificado e
resistência - Insurgência ministerial em face da
ausência de submissão do reeducando ao exame
criminológico para a concessão da promoção
Matéria atingida por decisão da Turma
Julgadora no âmbito de outro agravo

Rejulgamento

Impossibilidade

Superveniente perda do objeto recursal

Reconhecimento
Inexistência, ademais, de
fundamento, fato novo ou documento diverso,
capaz de ensejar a mudança do cenário original
e tornar necessário o reexame da questão
Cognoscibilidade

Descabimento

Precedentes Agravo não conhecido.
Vistos...
Cuida-se
agravo
em
execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Agravo de Execução Penal no 1027854-72.2020.8.26.0576 - lauda 4/7
interposto contra a respeitável decisão que deferiu o pedido do
sentenciado Gilson Emidio da Silva para sua promoção ao regime
semiaberto (fls. 45/46).
O
Ministério
Público
recorre
buscando a reforma da referida decisão pugnando pela cassação da
promoção do reeducando ao regime intermediário, até que seja
submetido ao exame criminológico, a fim de avaliar com mais
completude o preenchimento do requisito subjetivo (fls. 02/09).
Os
autos
contam
com
decisão
mantenedora em sede de juízo de retratação (fls. 83) e parecer da
douta Procuradoria-Geral de Justiça, que opinou pelo acolhimento do
reclamo ministerial (fls. 131/136).
É o relatório.
Reconhece-se,
de
plano,
que
o
reclamo interposto compadece da perda superveniente de seu objeto.
É que a questão aqui discutida já foi
alvo de exame colegiado por esta Colenda 5a Câmara Criminal, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Agravo de Execução Penal no 1027854-72.2020.8.26.0576 - lauda 5/7
âmbito do Agravo em execução no 1026364-15.2020.8.26.0576, em
julgamento realizado aos 19 de agosto de 2020, de modo que, nesta
instância, mostra-se inviabilizada qualquer outra providência.
Consoante bem antevisto pela defesa
técnica, “...o nobre Ministério Público apresentou dois agravos à
decisão de fls. 42 - 43, dos autos da execução criminal no
1021907-37.2020.8.26.0576, referente à execução criminal física
no
555.489,
o
presente
agravo
de
número
1027854-72.2020.8.26.0576
e
o
Agravo
em
Execução
no
1026364-15.2020.8.26.0576. Necessário informar que a defesa
apresentou contrarrazões nos autos do Agravo em Execução no
1026364-15.2020.8.26.0576, e os autos já se encontram no
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Sendo assim requer
seja este presente agravo desconsiderado pelo Juízo, tendo em
vista já existir outro agravo similar em tramitação (fls. 62/63).
A Presidência da Seção de Direito
Criminal deste Egrégio Tribunal se manifestou (fls 86 e 123).
Consigne-se, pela relevância, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Agravo de Execução Penal no 1027854-72.2020.8.26.0576 - lauda 6/7
eventual reiteração do pedido só pode ser admitida quando amparada
em fatos ou fundamentos novos ou, ainda, composto de documento
diverso, capaz de ensejar a mudança do cenário original e tornar
necessário o reexame da questão, o que, como se viu, não sucede na
espécie.
Nesse contexto, em que ocorrida a
coisa julgada, forçoso o reconhecimento da incognoscibilidade
recursal, visando a preservação da segurança jurídica.
Esta
Relatoria,
analisando
caso
análogo, assim se pronunciou:
“Agravo em Execução Penal
Progressão
Matéria
atingida por decisão da Turma Julgadora no âmbito de
outro agravo
Perda superveniente do objeto

Reconhecimento Recurso prejudicado.” (5a Câmara de
Direito Criminal, AE no 7002852-83.2018.8.26.0344, DJ
30.09.2019)
O
entendimento,
ora
perfilhado,
encontra respaldo em precedentes ajustáveis à espécie:
“Agravo em Execução Prescrição Matéria arguida já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Agravo de Execução Penal no 1027854-72.2020.8.26.0576 - lauda 7/7
apreciada em recurso anterior
objeto de recurso
anterior
Impossibilidade de novo julgamento

Segurança Jurídica Recurso não conhecido” (TJSP, 10a
Câmara
de
Direito
Criminal,
AE
no
0011262-55.2018.8.26.0344, Rel. Rachid Vaz de Almeida, DJ
08.11.2018)
“Agravo em Execução. Comutação. Decreto Presidencial
n° 7.873/2012. Pretensão já apreciada em agravo
improvido. Não conhecimento” (TJSP, 2a Câmara de Direito
Criminal, AE no 7013159-75.2015.8.26.0482, Rel. Des.
Bandeira Lins, DJ 01.02.2016)
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do
presente agravo em execução.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)